Tribunal: TJDFT
Processo: 0732560-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO. DEVIDO. DESEMBOLSO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO MATÉRIA PRECLUSA. REITERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão.
1.1 Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostram devidos o pagamento do reembolso, o reestabelecimento do sistema de reembolso, a majoração da multa por litigância de má-fé e as astreintes anteriormente fixadas. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. Trata-se do cumprimento da obrigação fixada em sentença transitada em julgado quanto ao reestabelecimento do sistema de reembolso, mas que o agravante resiste.
3. O Código de Processo Civil traz as astreintes e a multa por litigância de má-fé como mecanismos legais para obrigar o devedor ou réu ao cumprimento da decisão judicial.
4. No caso, apesar da reiterada impugnação do agravante em todas as oportunidades que peticiona nos autos, os comprovantes foram apresentados pelo agravado mediante chancela do gerente do banco, afastando a alegada inconsistência ou adulterações ou mesmo a afirmação da agravante quanto à ausência de desembolso pelo paciente.
5. Por ocasião de nova resistência e reiteração de impugnações já analisadas, a majoração da multa por litigância de má-fé e das astreintes mostra-se medida escorreita para compelir o agravante cumprir a obrigação fixada pela sentença
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.